Tribunal: CARF
Processo: 13888.720182/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720182/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.342 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2021
Recorrente
ASSAB AGÊNCIA DE COBRANÇAS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
COMPROVAÇÃO PARCIAL. CRÉDITO PARCIALMENTE VERIFICADO
EM PROCESSO DE RESTITUIÇÃO.
A homologação da compensação tributária depende da comprovação da
liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN. Comprovado o
crédito parcial em processo de restituição, necessária se faz a homologação de
parte da compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que seja promovida a compensação com base nos valores
indicados na resposta da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em
São Paulo – DERAT-SP, nos termos do voto do relator
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos até o presente momento, reproduz-se o relatório da
resolução no 3302-001.334, de 18 de fevereiro de 2020:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720182/2008-16
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.342 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

O processo epigrafado foi inaugurado para o fim de serem analisadas "manualmente"
diversas Declarações de Compensação (DCOMPs), discriminadas nas planilhas de fls.
01/03 e cujos extratos encontram-se acostados às fls. 04/187.
Por meio de referidas DCOMPs, transmitidas no período de 13/06/2003 a 17/01/2007, a
contribuinte pretendeu compensar débitos do Simples Federal, apurados nos períodos de
apuração 05/2003 a 12/2006, no montante total nominal de R$ 13.213,83. O crédito
informado nas DCOMPs referiu-se a pedido de restituição de Finsocial, tratado no
processo administrativo n° 13886.000566/99-32, no montante original de R$ 14.891,04.
À fl. 190 foi anexada cópia da decisão proferida no reportado processo de restituição,
por meio da qual a autoridade a quo decidiu pelo INDEFERIMENTO do pedido, sob
fundamento da decadência do direito pleiteado, tendo em vista que, ao tempo do seu
protocolo (18/08/1999), já havia transcorrido mais de cinco anos dos recolhimentos
tidos como maiores que os devidos.
Nos termos do despacho decisório de fls. 191/192, a DRF Piracicaba decidiu "NÃO
HOMOLOGAR AS DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO vinculadas ao processo
13888.000566/99-32". Como fundamentos legais para a decisão foram apontados o art.
74 da Lei n° 9.430/96, combinado com o art. 170 do CTN. Transcrevo a conclusão
esposada na decisão da autoridade a quo:
9. No caso em tela, o contribuinte apresentou um crédito que já havia sido indeferido
administrativamente, não possuindo os atributos de certeza e liquidez necessários à
compensação na seara tributária. (...)
A interessada foi cientificada da referida decisão por meio da intimação de fl. 204, que
também se prestou à cobrança dos débitos indevidamente compensados. Referida
intimação foi recebida no domicílio tributário da contribuinte em 07/06/2008 (fl. 206).
Em 30/06/2008 foi protocolada a "impugnação" àquela decisão, nos termos da peça de
fls. 209/218, firmada por procurador regularmente estabelecido (fl. 230), por meio da
qual aduziu, em síntese, que:
a) "a decisão, ora combatida, neste caso específico, é abuso de autoridade que não pode
subsistir, vez que não possui suporte jurídico, pois viola regras constitucionais";
b) "é de pleno direito também o Impugnante ver os supostos débitos, com sua
exigibilidade suspensa, tendo em vista o § 9o , do art. 74 da Lei 9.430/96, combinado
com o art. 48 da Instrução Normativa n° 600/2005";
c) "estando suspenso o crédito, incabível se faz qualquer espécie de cobrança, por conta
de ainda não haver uma decisão administrativa definitiva, ou seja, mesmo raciocinando
totalmente pró-fisco, imaginando-se que o Conselho de Contribuintes irá confirmar o
indeferimento, fato este não ocorrido, o contribuinte "ainda" não se tornou devedor do
Fisco, porque ainda está pleiteando o reconhecimento de seu crédito, o qual não se tem
DECISÃO DEFINITIVA ADMINISTRATIVA!";
d) com base no que dispõem os artigos 48 a 50 da Lei n° 9.784/99, "uma perfunctória
análise da data em que se deu o protocolo dos PER/DCOMP, qual seja, MAIO/2003 A
DEZEMBRO/2006, e do indeferimento do mesmo, JUNHO/2008, o direito pleiteado
pela Impetrante de compensação tributária decorrente do FINSOCIAL não resta dúvidas
quanto ao deferimento do pedido de compensação protocolado, face a inércia do Ilustre
Sr. Delegado em manifestar-se dentro dos 30 dias previstos em lei";
e) "efetivada a compensação, não pode a autoridade fiscal ameaçar a recorrente com a
cobrança de tais débitos, ainda que pendente de homologação fiscal o procedimento",
como já decidiu o "Tribunal de Justiça", segundo ementa trazida à colação. Portanto,
"não se verifica nenhuma justificativa plausível por parte da Delegacia da Receita
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.342 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

Federal em Jundiaí (sic) ao indeferir o pedido de compensação oferecido pela
recorrente, tampouco a ameaça de inscrição em dívida ativa";
f) quanto ao prazo para pleitear a restituição, o STJ já firmou o entendimento de que
este é decenal, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, como o
ocorria com o Finsocial;
g) "considerada modalidade de extinção da obrigação, a compensação tributária se dá
nos mesmos moldes da administrada no processo civil", nos termos do art. 368 do Novo
Código Civil. Especificamente no campo tributário, a compensação está prevista no art.
170 do CTN, matriz legal do artigo 66 da Lei n° 8.383/91. "Dessa forma, no que se
refere ao recolhimento do extinto FINSOCIAL, a extinção do crédito tributário se deu
através da realização da compensação tributária, na medida em que a recorrente é titular
de crédito tributário para com o Fisco Federal, em decorrência de recolhimentos do
mesmo tributo realizados a maior". Isto se justifica para evitar o "enriquecimento ilícito
dos cofres públicos", restando ao Fisco apenas o dever de "fiscalizar se, o contribuinte
beneficiado, encontra-se protegido pelos ditames especificados na Lei 8.383/91".
Concluiu pleiteando "o reconhecimento de todo o crédito tributário apurado, gerado
pelos recolhimentos realizados a maior do FINSOCIAL, dentro do lapso temportal de
10 (dez) anos, conforme documentação comprobatória anexa, revogando o
entendimento dado pelo Ilustre Delegado da Receita Federal em Piracicaba/SP, que
considerou prescrito o crédito". Requereu, ademais, "o deferimento de todas as
compensações apresentadas".
O relatório acima transcrito foi retirado do acórdão n.o 14-32.163, onde restou
julgada improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte, recebendo a decisão a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2006
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
A homologação da compensação tributária depende da comprovação da liquidez e
certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. FINSOCIAL.
PENDÊNCIA DE LIDE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
A pendência da discussão administrativa acerca do crédito informado nas declarações
de compensação, objeto de processo distinto, não obsta a exigência dos débitos
indevidamente compensados em face da carência de sua certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. REGRA
ESPECÍFICA.
Por força de disposição legal específica, o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2006
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.342 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ANÁLISE DO CRÉDITO. PROCESSO
ANTERIOR. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não compete a esta instância voltar a analisar matéria já decidida na mesma instância,
por ocasião de julgamento proferido em outro processo administrativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário, onde repisa os argumentos trazidos na impugnação.
Na resolução da qual foi retirado os relatos acima, restou resolvido o
sobrestamento do processo e promovida a juntada da decisão definitiva no processo no
13886.000566/99-32, restituição, onde estavam sendo discutidas a certeza e liquidez dos
créditos.
Às e-fls. 318 foram juntado ao processo informações da Delegacia de
Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em São Paulo – DERAT-SP Equipe de
Operacionalização da Análise de Direito Creditório – EOPER, informando o saldo a restituir
proveniente do processo no 13886.000566/99-32.
Passo seguinte os autos retornaram para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme podemos observar do relatório acima, o presente processo trata de
pedidos de compensação, cujo o crédito relacionado ao recolhimento indevido de FINSOCIAL, é
discutido no processo administrativo de restituição no 13886.000566/99-32.
As compensações foram indeferidas por entender a autoridade fiscal responsável
pela análise das DCOMPs, que o crédito havida sido indeferido no processo de restituição,
fazendo juntar ao processo cópia da decisão de indeferimento, que teve por fundamento a
suposta existência de decadência do direito de pleitear o indébito tributário.
Finalizado o processo administrativo de restituição acima mencionado, o mesmo
foi remetido à DRF de origem para a análise do mérito do processo, uma vez que a decisão de
negativa dos créditos foi pautada na suposta existência de decadência, tese afastada pela CSRF,
no acórdão no 03-05.465.
Pois bem. A EOPER da DERAT-SP, analisando o pedido de restituição,
promoveu a análise e compensação requeridas pela contribuinte, informando o saldo
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.342 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

remanescente que pode ser utilizado para a compensação objeto do presente processo. Observe-
se:

Destarte, considerando as informações acima colacionadas, voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para que seja promovida a compensação com base nos valores
indicados na resposta da Delegacia de Administração Tributária da Receita Federal do Brasil em
São Paulo – DERAT-SP Equipe de Operacionalização da Análise de Direito Creditório –
EOPER.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.342 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.720182/2008-16

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital